Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600729-44.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
01/02/2022
Número: 0600729-44.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 29/11/2021
Processo referência: 0600729-44.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600729-
44.2020.6.16.0188 que julgou desaprovadas as contas de campanha de Joselito Sergio Ferreira,
candidato a Vereador pelo 90 - Partido Republicano Da Ordem Social - PROS, de Pinhais - PR, haja
vista a existência de inúmeras falhas que comprometem sua transparência e regularidade, bem
como o condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 2071,11 (dois mil e setenta e um reais e
onze centavos), correspondente a 70% (trinta por cento) da quantia que excedeu o limite
estabelecido no art. 4º c/c art. 27, §§1º e 4º, da Res. TSE nº 23.607, a qual deverá ser recolhida no
prazo de cinco dias úteis contados da intimação da presente decisão. Determinou, ainda, que o
candidato recolha ao Tesouro Nacional, também no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado da presente decisão, os valores apontados pela análise técnica no relatório preliminar ID
94729208 como de origem não identificada (R$ 1.150,00), sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições de 2020, apresentada por Joselito Sergio Ferreira, candidato ao
cargo de vereador, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, no município de Pinhais/PR,
desaprovadas com base em irregularidades apontadas, tais como: (I) a constatação de que o
prestador não observou o limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 para
utilização de recursos próprios em sua campanha, em prejuízo à paridade de armas entre os
candidatos, bem como (II) a existência de recursos de origem não identificada, não recolhidos ao
Tesouro Nacional (art. 32, §1º, V), conforme previsto no arts. 21, §3º e 32. §6º. o valor dos recursos
próprios supera em R$ 2.958,74 o limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o
que representa um extravasamento na ordem 12,48%. Constatou que 100% do financiamento de
campanha provém de recursos próprios, de modo que o desbordamento do limite na ordem de
12,48%, representando quase 20% das receitas auferidas, não foi pouco significativo no contexto
da contabilidade apresentada. O valor absoluto de R$ 2.958,74, notadamente quando levado em
consideração a média de gastos dos candidatos a vereador no município de Pinhais. O legislador
não dispensou a rastreabilidade de valores acima desse limite, de sorte que a quantia de R$
2.958,74 não pode ser encarada como insignificante).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSELITO SERGIO FERREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JOSELITO SERGIO FERREIRA (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)

JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42859
285
27/01/2022 16:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.184

RECURSO ELEITORAL 0600729-44.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSELITO SERGIO FERREIRA VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRENTE: JOSELITO SERGIO FERREIRA
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. INOVAÇÃO EM
SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS
ALEGAÇÕES NÃO DEDUZIDAS NA INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA. DIVERGÊNCIAS NÃO ESCLARECIDAS
ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONSTANTE
NOS EXTRATOS E AS RECEITAS E DESPESAS
DECLARADAS NA CAMPANHA. CONSTATAÇÃO DE
OMISSÃO DE DESPESAS E DE OMISSÃO DE
RECEITA. CONFIGURAÇÃO DE RECEITA DE ORIGEM
N Ã O I D E N T I F I C A D A . N E C E S S I D A D E D E
RECOLHIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO
TESOURO NACIONAL. EXCESSO DE USO DE
R E C U R S O S F I N A N C E I R O S P R Ó P R I O S N A
CAMPANHA. AFRONTA AOS LIMITES CONTIDOS O
ART. 27 CAPUT E § 1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019
PARA AUTOFINANCIAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO QUE REVELAM ADEQUADA A FIXAÇÃO DA
MULTA NO PATAMAR DE 70% SOBRE O VALOR DO
EXCESSO. IRREGULARIDADES GRAVES, AS QUAIS
JUNTAS REPRESENTAM VALOR QUE NÃO PODE SER
C O N S I D E R A D O M Ó D I C O , A L É M D E N Ã O
CORRESPONDEREM A PERCENTUAL IRRELEVANTE
NO CONTEXTO DAS CONTAS. INAPLICABILIDADE
Num. 42859285 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716302232700000041833811
Número do documento: 22012716302232700000041833811

DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se conhece de conhece, em grau de recurso, de
alegações não deduzidas na instância originária.

2. A existência de divergências não esclarecidas entre a
movimentação financeira documentada pelos extratos
bancários e os valores declarados na prestação de contas
para as receitas e despesas, corroboram a conclusão do
setor técnico no sentido de configuração de omissão de
despesas e de receita.

3. A arrecadação de receita por meio de operação
bancária sem a identificação de CPF/CNPJ e no nome da
contraparte nos extratos eletrônicos consiste em vício
grave, pois impossibilita a aferição da identidade dos
doadores declarados e o cruzamento de informações com
o sistema financeiro nacional, e de consequência obsta a
aferição da exata origem do recurso recebido, o qual
configura recurso de origem não identificada, devendo
haver o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 21, §§ 3º e 4º da Res. TSE nº
23.607/2019.

4. A legislação é expressa ao determinar que o candidato
poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para
gastos de campanha no cargo em que concorrer.

5. Conquanto a sanção esteja sujeita à gradação, as
circunstâncias do caso revelam adequada a fixação da
multa no patamar de 70% sobre o valor doado em
excesso.

6. Como as irregularidades, analisadas isoladamente e
em conjunto, alcançam valor que não é módico e
tampouco correspondem a percentual que possa ser tido
como irrelevante no contexto das contas, não são
aplicáveis os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, devendo ser mantida a conclusão pela
desaprovação das contas.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

Num. 42859285 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716302232700000041833811
Número do documento: 22012716302232700000041833811

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por JOSELITO SERGIO FERREIRA, candidato ao cargo de vereador do
município de Pinhais, em face da sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de
Pinhais/PR (ID 42785017) pela qual suas contas foram desaprovadas, nos termos do art. 74,
inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, bem como condenou ao pagamento de multa no valor de R$
2.071,11 (dois mil e setenta e um reais e onze centavos), correspondente a 70% da quantia que
excedeu o limite estabelecido no art. 4º c/c art. 27, §§1º e 4º, da Res. TSE nº 23.607/19 e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor caracterizado como recursos de origem
não identificada, qual seja, R$ 1.150,00 (mil, cento e cinquenta reais).

Pela sentença, foram consideradas as seguintes irregularidades: a) omissão de
despesas correspondentes a lançamentos a débito nos extratos bancários; omissão de receita no
valor de R$ 1.250,00, correspondente a lançamento a crédito no extrato bancário, cuja origem
também não restou identificada e extrapolação ao limite de utilização de recursos próprios na
campanha.

Ao final, pugna pelo conhecimento e, no mérito, Em suas razões recursais (ID
42785023), sustenta o recorrente que:

a) A controvérsia nos autos restringe-se aos alegados indícios de extrapolação de
limites de financiamento próprio de campanha, contudo, as supostas falhas absurdas e
contraditórias não seriam suficientes a sustentar a conclusão pela desaprovação das contas e
que negar apresentação de contas retificadoras;

b) Na sentença o juízo não observou a falha da instituição financeira em informar
em seu extrato de forma clara os lançamentos na conta de campanha. Como se observa é
obrigatório ao Banco informar em extrato e sistema os valores creditados na conta corrente de
seus clientes, como resta demonstrado a baixo pelo extrato juntado no ID nº 87351595;

c) A instituição financeira omitiu no dia 05/10/2020 o número de agencia e conta
bancaria do suposto deposito online de R$1.150,00 e no dia 13/10/2020 omitiu novamente os
dados da agencia e conta bancaria do Cheque pago de R$ 1.150,00, em outra agencia, que zera
o suposto valor depositado. Com a anulação do valor de R$ 1.150,00, deixa de existir a suposta
divergência entre os gastos de campanha declarados de alegados no parecer técnico;

d) Deve-se combater o punitivismo desnecessário, diante do pequeno valor e
Num. 42859285 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716302232700000041833811
Número do documento: 22012716302232700000041833811

ausência de dano causado;

e) Não extrapolou o limite de gastos, uma vez que sua receita de campanha foi no
valor de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais), dos quais R$ 7.281,45 (sete mil,
duzentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos) foram utilizados como gastos totais
se campanha, havendo sobras de R$ 7.618,55 (sete mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e
cinco centavos), não havendo fundamento para desaprovação de contas de campanha por
excesso de arrecadação, assim, o candidato respeitou o limite legal em sua campanha, conforme
prevê o §2º-A do artigo 23 da Lei 9504/97;

f) Agiu de boa-fé, buscando realizar a correta apresentação de suas contas de
campanha, sem obter qualquer vantagem ou acarretar prejuízo à lisura do processo eleitoral;

g) Aplicando-se os princípios da insignificância, da proporcionalidade e da
razoabilidade, não sendo comprovada a má-fé ou quebra da isonomia, ou alcance a vantagens
eleitorais indevidas, e ficando comprovado o erro no extrato da instituição financeira, ficam
afastadas as ditas impropriedades que pudessem comprometer a regularidade das contas.

Ao final, pugna pelo total provimento do presente recurso, a fim de que se reforme a
r. sentença no sentido de aprovar as contas

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento,
constatando as irregularidades encontradas são dotadas de gravidade suficiente paras ensejar a
desaprovação, pois o desbordamento da ordem de 12,48% do limite dos recursos próprios
permitidos à parte recorrente indica irremediável irregularidade, de forma que a aplicação do
princípio da proporcionalidade torna-se inviável. (ID 42823169)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSELITO SERGIO
FERREIRA, candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2020, em Pinhais, em face da
sentença pela qual foram julgadas desaprovadas as suas contas de campanha, com a imposição
de multa e determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Pela sentença foram consideradas as seguintes irregularidades: omissão de
despesas correspondentes a lançamentos a débito nos extratos bancários; omissão de receita no
valor de R$ 1.250,00, correspondente a lançamento a crédito no extrato bancário, cuja origem
também não restou identificada; e extrapolação ao limite de utilização de recursos próprios na
campanha.

Quanto ao recurso propriamente dito, em síntese, o recorrente alega que não
existem as irregularidades apontadas, sustentando, ainda, que não pode ser responsabilizado
Num. 42859285 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716302232700000041833811
Número do documento: 22012716302232700000041833811

por falhas decorrentes dos serviços prestados pela instituição financeira, invocando a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovar com ressalvas as
contas.

Passa-se, então, à análise de cada uma das irregularidades.

Divergências na movimentação financeira – dados constantes nos
extratos, não declarados na prestação de contas – omissão de receitas e gastos
eleitorais

No parecer conclusivo (ID 42785007) foi apontado haver divergência entre a
movimentação financeira registrada nas contas e aquela constante nos extratos eletrônicos, com
a identificação da omissão de receitas e de gastos eleitorais, conforme se extrai dos seguintes
trechos em destaque:

Apontou-se no parecer preliminar que a contabilidade apresentada pelo candidato, no geral, é
bastante confusa e discrepa totalmente das informações constantes dos extratos, conforme
será apontado em tópico próprio.

Registrou-se, ademais, que os gastos efetuados foram, em verdade, maiores, conforme se
infere do extrato eletrônico da conta de campanha específica para a movimentação de
OUTROS RECURSOS – OR (anexo). De todo modo, não foi extravasado o limite que permite
a análise simplificada.

Além disso, foram apontadas as seguintes irregularidades e omissões:

(I) o valor dos recursos próprios supera em R$ 2.958,74 [soma RP menos 10% do limite de
gastos fixado para a candidatura] o limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019;

(II) divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Intimado para prestar esclarecimentos, o candidato deixou transcorrer sem manifestação o
prazo previsto no art. 64, §3º, da Resolução nº 23.607/19.

Pois bem, como já salientado, a contabilidade apresentada em nada condiz com o que
apurado por este analista nos extratos bancários encaminhados à Justiça Eleitoral pela
instituição financeira na qual foi aberta a conta específica de campanha do candidato.

Trata-se, por si só, haja vista o conjunto de omissões e divergências apuradas no
parecer preliminar, de falha que compromete a regularidade das contas, pois
dificulta sobremaneira a análise e fiscalização por parte da Justiça Eleitoral e dos demais
interessados.

Com efeito, o principal objetivo da prestação de contas, que é tornar pública a contabilidade
de campanha, propiciando um melhor controle da sociedade sobre a arrecadação e os gastos
realizados, restou frustrado ante a desídia do candidato, que poderia ter apresentado contas
Num. 42859285 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716302232700000041833811
Número do documento: 22012716302232700000041833811

retificadoras, mas preferiu dar de ombros à Justiça Eleitoral.

Feitas essas considerações, passo a detalhar os achados baseados no que consta dos
extratos eletrônicos disponibilizados à Justiça Eleitoral:

a) OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 53 DA RESOLUÇÃO TSE N°
23.607/2019)

Os lançamentos a débito abaixo, extraídos do extrato eletrônico em anexo, que somados
totalizam R$ 8.700,84 (119,49% dos gastos declarados) foram omitidos nos relatórios
contábeis, dificultando o controle e fiscalização por parte deste analista, haja vista os
cruzamentos realizados pelo sistema e as apurações automáticas de limites de gastos:

Da mesma forma, foi omitido o lançamento a crédito abaixo especificado, no valor de R$
1.150,00, obstaculizando a análise automatizada da origem dos recursos, bem como a
verificação da observância do limite de utilização de recursos próprios na campanha:

Note-se que, além de a receita ter sido omitida nos demonstrativos, não foi devidamente
identificada no extrato eletrônico com o CPF/CNPJ de quem efetuou a(s)
doação(ões), impossibilitando a aferição da identidade do doador e o cruzamento de
informações com o sistema financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do
recurso recebido.

Ante o silêncio do prestador, portanto, referida despesa, no valor de R$ 1.1150,00, deve ser
considerada como de origem não identificada a É o que se depreende do disposto nos arts.
21, I, § 3º e 32, §1º, V, da RTSE n. 23.607:

(...)

Desta forma, opina-se seja o candidato intimado do teor do presente parecer, devendo
providenciar o recolhimento dos valores apontados como de origem não identificada
(R$ 1.150,00) ao Tesouro Nacional.
Num. 42859285 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716302232700000041833811
Número do documento: 22012716302232700000041833811

Caso não seja providenciado o recolhimento, sugere-se que a sentença que julgar as contas
condene o candidato a fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa e impossibilidade de
obter certidão de quitação eleitoral até que haja o efetivo pagamento.

De início, chama atenção a desídia do candidato em esclarecer as divergências,
pois, intimado do relatório preliminar de diligências, sequer se manifestou. Após, intimado do
relatório conclusivo, nada alegou para esclarecer as divergências, sustentando tão somente a
ausência de gravidade.

Agora, em grau de recurso, alegar que “o juízo não observou a falha da instituição
financeira em informar em seu extrato de forma clara os lançamentos na conta de campanha” e
que a “instituição financeira omitiu no dia 05/10/2020 o número de agencia e conta bancaria do
suposto deposito online de R$1.150,00, e no dia 13/10/2020 omitiu novamente os dados da
agencia e conta bancaria do Cheque pago de R$ 1.150,00, em outra agencia, que zera o suposto
valor depositado. Com a anulação do valor de R$ 1.150,00, deixa de existir a suposta divergência
entre os gastos de campanha declarados de alegados no parecer técnico”.

Por se tratarem de evidente inovações de tese em sede recursal, não se conhece
das argumentações do recorrente que visam imputar a existência de omissões de receitas e
despesas a falhas nos serviços bancários.

Ademais, o fato é que o recorrente continua sem esclarecer e comprovar a origem
do valor de R$ 1.150,00, não podendo ser acolhida a fantasiosa alegação de que o pagamento
de cheque em idêntico valor, “anularia” o valor de R$ 1.150,00 que adentrou à conta de
campanha, razão pela qual persiste a conclusão de que tal valor configura recurso de origem não
identificada. Isso porque não se sabe quem foi o beneficiário do cheque.

Por sua precisão, transcrevo trechos da sentença que muito bem qualificam a
gravidade das irregularidades relacionadas às 03 irregularidades tratadas neste tópico (omissão
de despesas, omissão de receita e recebimento de recurso de origem não identificada):

Compactuo com o raciocínio empreendido pela análise técnica. É preciso que o procedimento
de prestação de contas de campanha seja encarado com seriedade pelos candidatos, haja
vista as questões de alto grau de interesse público que o envolvem. Nesse contexto, a
apresentação de peças contábeis de todo desconexas com a movimentação financeira
apurada nos extratos bancários não pode ser relevada, pois atenta contra a função precípua
do procedimento de prestação de contas, que é dar maior transparência aos gastos ocorridos
durante a campanha eleitoral, de modo a cercear o abuso de poder econômico e garantir a
isonomia do processo eleitoral. Destaco, nesta senda, preciso ensinamento de José Jairo
Gomes:

“a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota desinteresse do
candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam
de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”

A falha, portanto, além de comprometer a credibilidade das contas apresentadas, inviabilizou
Num. 42859285 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716302232700000041833811
Número do documento: 22012716302232700000041833811

o efetivo controle por parte da sociedade, já que os demonstrativos publicados em nada
refletem o que de fato ocorreu na campanha.

(...)

No que se refere à receita que não foi contabilizada e tampouco devidamente identificada no
extrato eletrônico com o CPF/CNPJ de quem efetuou a doação, trata-se, como bem apontado
no parecer conclusivo da lavra do diligente Analista Judiciário, de falha que impossibilita a
aferição da identidade do doador e o cruzamento de informações com o sistema financeiro
nacional, obstando a aferição da exata origem do recurso recebido (arts. 12, § 6º, 21, I, §§ 1º
e 3º, 32, § 1º, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Desta forma, tais recursos devem ser considerados como de origem não identificada, a teor
do disposto nos arts. 21, I, § 3º e 32, §1º, V, da RTSE n. 23.607:

(...)

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

(...)

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso
não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro
Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no
extrato eletrônico ou em documento bancário;

Nesse passo, em não havendo comprovação da sua origem dos valores arrecadados (art.
32, §1º, V da RTSE n. 23.607), é preciso que se observe o disposto no art. 32, §§ 5º e 6º:

Art. 32. (...)

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no
extrato eletrônico ou em documento bancário;

(...)

§ 5º O candidato ou o partido político pode retificar a doação, registrando-a no SPCE, ou
devolvê-la ao doador quando a não identificação decorra do erro de identificação de que trata
o inciso III do § 1º deste artigo e haja elementos suficientes para identificar a origem da
Num. 42859285 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716302232700000041833811
Número do documento: 22012716302232700000041833811

doação.

§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá ser
imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

(...)

Note-se que apenas após a emissão do parecer conclusivo é que o candidato se dignou a se
manifestar nos autos, mas sem trazer nenhum tipo de explicação sobre as falhas apontadas,
limitando-se a afirmar, de forma genérica, que elas não seriam suficientes para o
comprometimento e consequente desaprovação das contas. Sustenta seu argumento em
julgado do TSE que versa sobre a possibilidade de aplicação do princípio da
proporcionalidade em casos de omissão de doação estimável em dinheiro.

(...)

De resto, ainda que não tenha havido má-fé, desde a prolação do exame preliminar era de
conhecimento do candidato que a receita que aportou na conta bancária destinada a
OUTROS RECURSOS não estava devidamente identificada, de sorte que deveria ter
observado o disposto nos arts. 21, I, § 3º e 32, §1º, V, da RTSE n. 23.607. O mesmo se diga
em relação às discrepâncias entre os extratos eletrônicos e os demonstrativos contábeis, que
poderiam ter sido sanadas por intermédio de apresentação de prestação de contas com
status de retificadora, preferindo o prestador, no entanto, fechar-se em copas.

(...)

Assim, escorreitas as conclusões da sentença acerca da configuração das
irregularidades de omissão de despesas e de receita e de recebimento de recurso de origem não
identificada, razão pela qual deve permanecer incólume a determinação da sentença para que
ocorra o recolhimento do valor correspondente ao recurso de origem não identificada (R$
1.150,00), sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.

Extrapolação do limite de utilização de recursos próprios
(autofinanciamento) em campanha

Entendeu-se na sentença que houve utilização de recursos próprios

O servidor responsável apontou já no Relatório Preliminar que o valor dos recursos
próprios superou em R$ 2.958,74 o limite, conforme o seguinte quadro:

Num. 42859285 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716302232700000041833811
Número do documento: 22012716302232700000041833811

A fim de melhor entender no que consistiram os recursos próprios, de acordo com o
Demonstrativo de Receitas Financeiras (ID 27353766), tem-se que o candidato fez 06 (seis)
doações de recursos financeiros para a sua campanha, no valor de R$ 14.900,00.

Logo, corretamente, foi considerado para o cálculo do limite de utilização de
recursos próprios tão somente os recursos financeiros. Em outras palavras, não foram
consideradas receitas próprias estimáveis em dinheiro para a avaliação acerca da extrapolação.

Mais uma vez chama atenção a desídia do candidato que, intimado do parecer
preliminar, sequer se manifestou. Após, intimado do parecer conclusivo, limitou-se a defender,
genericamente, a ausência de gravidade das irregularidades constatadas.

Agora, em sua peça recursal, sustenta que não há fundamento para desaprovação
de contas de campanha por excesso de arrecadação, já que do montante de receitas de
campanha - R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais) -, R$ 7.281,45 (sete mil, duzentos e
oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos) foram utilizados como gastos totais se
campanha, havendo sobras de R$ 7.618,55 (sete mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e
cinco centavos).

Trata-se de outra evidente inovação de tese em sede recursal, razão pela qual
sequer comporta conhecimento. Destacando-se, ademais, que as informações acerca dos gastos
realizados e da efetiva sobra de campanha declarados pelo candidato sequer são confiáveis,
diante das inúmeras omissões de receitas e despesas constatadas, conforme já abordado no
tópico anterior, mormente porque não se identifica aludida sobra nos extratos eletrônicos.

Assim, permanece hígida a conclusão da sentença no sentido de que o valor dos
recursos próprios superou em R$ 2.958,74 o limite de autofinanciamento na campanha.

Com efeito, especificamente quanto ao limite para o uso de recursos próprios pelos
candidatos, a Lei 9504/97, assim disciplina a matéria:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034,
de 2009)

§ 1o As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

(...)

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
(Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)

(...)

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Num. 42859285 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716302232700000041833811
Número do documento: 22012716302232700000041833811

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim regulamenta a questão:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

(..)

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico,
nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art.
23, § 3º).

É de se destacar que face à clareza da norma, a superação do limite de utilização
de recursos próprios em campanha não é mero erro formal, mas vício material insanável,
considerando que os recursos acima do limite já foram utilizados no pleito, não se podendo
olvidar que o objetivo da norma é a proteção da legitimidade do pleito e coibir eventuais
desequilíbrios decorrentes de abuso do poder econômico, mais precisamente em razão da
condição econômica de cada candidato. Logo, e especialmente diante do valor do excesso no
presente caso, não há se falar em afastamento da desaprovação das contas e tampouco de
afastamento da penalidade pecuniária.

Trata-se de irregularidade grave, conforme bem restou destacado na sentença:

O transbordamento do limite imposto de 10% para autofinanciamento, por sua
vez, ao contrário do que afirma o candidato, tampouco pode ser considerado uma
falha venial. Trata-se de parâmetro fixado pelo legislador para garantir igualdade
entre os candidatos na disputa eleitoral e impedir que aqueles com maior fôlego
econômico sejam beneficiados. Destaco, nesse sentido, a precisa lição de
CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO e WALBER DE MOURA AGRA:

"Com o advento da Lei n. 13.878/2019, o candidato poderá usar recursos próprios
em sua campanha até o total de 10% dos limites previstos para os gastos de
campanha no cargo em que concorrer, sendo vedada aplicação indireta desses
recursos mediante a utilização de doação a terceiro, com a finalidade de burlar o
referido limite legal (art. 23, § 2º-A, da Lei n. 9.504/97, e art. 27, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019). Evitou-se, com isso, a concessão de privilégios
aos detentores de poder econômico que podiam financiar suas campanhas sem
se preocupar em buscar doações, dando margem ao abuso de poder econômico"
(VELLOSO, Carlos Mário da Silva; AGRA, Walber de Moura. Elementos de
Direito Eleitoral. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 439).

No que tange à sanção aplicada, pela leitura dos dispositivos já transcritos, verifica-
se que a multa deve ser aplicada em percentual de até 100%, de modo que a sanção está sujeita
Num. 42859285 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716302232700000041833811
Número do documento: 22012716302232700000041833811

à gradação.

Verifica-se que a sentença aplicou a multa no valor de R$ 2.071,11 (dois mil e
setenta e um reais e onze centavos), correspondente a 70% (trinta por cento) da quantia que
excedeu o limite estabelecido no art. 4º c/c art. 27, §§1º e 4º, da Res. TSE nº 23.607.

E, de fato, as peculiaridades do caso em concreto justificam o montante fixado para
a reprimenda, conforme bem restou fundamentado pela decisão recorrida:

Pois bem, analisando a movimentação financeira do prestador, infere-se que
100% do financiamento de campanha provém de recursos próprios, de modo que
o desbordamento do limite na ordem de 12,48%, representando quase 20% das
receitas auferidas, não é pouco significativo no contexto da contabilidade
apresentada. Tampouco considero ínfimo o valor absoluto de R$ 2.958,74,
notadamente quando levado em consideração a média de gastos dos candidatos
a vereador no município de Pinhais.

Ademais, como já salientado, extrai-se da própria resolução o parâmetro do que
pode ser considerado uma receita de pequeno vulto. O art. 21, § 1º dispensa
certas formalidade na arrecadação de recursos inferiores a R$ 1.064,10.
Qualquer doação acima desse teto deverá, necessariamente, ser realizada
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal. Em outras palavras, o
legislador não dispensou a rastreabilidade de valores acima desse limite, de sorte
que a quantia de R$ 2.958,74 não pode ser encarada como insignificante.

Dessarte, à luz do postulado da proporcionalidade, considerando (I) a isonomia
que deve imperar no certame eleitoral, (II) a relevância dos valores envolvidos,
em termos absolutos e percentuais, no contexto da eleição no município de
Pinhais, e (III) o conjunto de irregularidades apontadas pela análise técnica e
sobre as quais o candidato preferiu ficar silente, arbitro a multa em 70% do valor
da quantia aportada em excesso (R$ 2071,11).

Em acréscimo aos fundamentos da sentença, é de se destacar que não resta
descartada a hipótese de que o ingresso do já tratado recurso de origem não identificada (no
montante de R$ 1.150,00), possa ter de tratado de mais um recurso próprio, o que aumentaria
ainda mais o percentual de extrapolação de autofinanciamento.

Assim, deve ser mantida a conclusão de configuração de irregularidade, assim
como a condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 2.071,11 (dois mil e setenta e um
reais e onze centavos), correspondente a 70% (trinta por cento) da quantia que excedeu o limite
estabelecido no art. 4º c/c art. 27, §§1º e 4º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Examinadas as irregularidades, cabe analisar se cabível, como pugna o recorrente,
a aplicação dos princípios da razoabilidade, insignificância e da proporcionalidade, para o fim de
aprovar as contas.

Não se olvida que em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
Num. 42859285 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716302232700000041833811
Número do documento: 22012716302232700000041833811

destacando que “Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual
ou valor absoluto módico”. Dentre outros, veja-se o seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO
NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos
que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no
Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar,
com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual
ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a
desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado
que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da
arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021, destaquei
).

No caso, portanto, para além da gravidade qualitativa das falhas, os valores
envolvidos não são módicos e nem proporcionalmente irrelevantes. Note-se que as
principais falhas, relativas aos recursos de origem não identificada (R$ 1.150,00) e à
extrapolação de limite para autofinanciamento (R$ 2.958,74) - sem considerar a omissão de
despesas -, juntas correspondem ao montante de R$ 4.108,79 (quatro mil cento e oito reais e
setenta e nove centavos), valor este que representa 27,57% do total dos recursos movimentados
declarados (R$ 14.900,00).

Logo, não se aplicam ao caso concreto os princípios invocados pelo recorrente, de
modo que todos as suas alegações devem ser rejeitadas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
Num. 42859285 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716302232700000041833811
Número do documento: 22012716302232700000041833811

mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600729-44.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSELITO
SERGIO FERREIRA VEREADOR, JOSELITO SERGIO FERREIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR57625-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 25.01.2022.

Num. 42859285 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716302232700000041833811
Número do documento: 22012716302232700000041833811